Tribunal: TJDFT
Processo: 0756409-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMILIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCIDENTE AUTÔNOMO. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.AÇÃO DE EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. CAPACIDADE LABORAL PLENA DA ALIMENTANDA.
1. Agregado o efeito suspensivo à presente apelação por força da decisão proferida no incidente n.o 0727676-07.2023.8.07.0000 (ID. 49910211).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, intrinsicamente, violação ao princípio da dialeticidade;
3. De um modo geral, é assente na jurisprudência deste E. Tribunal, bem como já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em Súmula no 358, que atingir a maioridade civil, por si só, não desobriga o alimentante em arcar com o encargo que lhe fora atribuído, devendo haver, previamente, manifestação judicial.
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a redução ou exoneração do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
5. Não obstante a maioridade civil da parte apelante, levando-se em consideração sua plena capacidade laboral, não ficou demonstrada a inequívoca necessidade do alimentando, nem a possibilidade/disponibilidade financeira dos alimentantes em arcar com a prestação alimentícia, na forma do art. 1.695 do Código Civil.
6. Negou-se provimento ao apelo.